Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702025-50.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O WERFEN MEDICAL LTDA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47090298. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator